Tribunal: TJPA
Processo: 0004162-94.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004162-94.2017.8.14.0028

APELANTE: JOSE MIRANDA CRUZ

APELADO: CIRLEIDE DOS REIS OLIVEIRA, OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004162-94.2017.8.14.0028

APELANTE:
CIRLEIDE DOS REIS OLIVEIRA E OUTROS

APELADO:
JOSÉ MIRANDA CRUZ

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUTOR/APELADO QUE SE DESINCUMBIU PERFICIENTEMENTE DO MÚNUS DE COMPROVAR A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CPC E DO ART. 186 DA CF –
ÁREA
DE MATA NATIVA DESTINADA À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
– FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL DEMONSTRADA
– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de manutenção de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015.

2 –
Art. 561 do CPC/2015
que vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – a data da prática deste, a ser aferido conjuntamente com
as exigências insculpidas no art.186 da Constituição Federal, requisitos implícitos decorrentes de uma interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais.

3 – Hipótese em
que
a irresignação dos recorrentes se restringe a alegada ausência de comprovação pelo autor/apelada, do efetivo cumprimento da função social da propriedade rural, visto tratar-se de posse agrária.

4 – A
utor/apelado que juntou n
os autos Boletim de Ocorrência, informando a data do Esbulho (ID. 8377208 – 14/15), Certidão de Reconhecimento Dominial emitida pelo INCRA (ID. 8377208 – p. 22), Memorial Descritivo do Imóvel (ID. 8377208 – p. 23/24), Planta do Imóvel (ID. 8377208 – p. 26/29) e a Certidão de Compra e Venda do Imóvel (ID. 8377208 – p. 30/33).

5 – Da análise do referido acervo probatório, infere-se que o imóvel em litígio, constitui área
de mata nativa destinada à preservação ambiental, utilizada como área de compensação a outro imóvel rural do autor/apelado, de modo que
a posse agrária restou suficientemente demonstrada na hipótese, ante a condição de reserva legal do imóvel.

6 –
Destarte, entendo que não assiste razão aos requeridos/apelantes em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 12 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004162-94.2017.8.14.0028

APELANTE:
CIRLEIDE DOS REIS OLIVEIRA E OUTROS

APELADO:
JOSÉ MIRANDA CRUZ

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CIRLEIDE DOS REIS OLIVEIRA
e

OUTROS

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada contra si por
JOSÉ MIRANDA CRUZ
, j
ulgou procedente a pretensão reintegratória esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
8377208
), narrou o autor/apelado ser desde 1990, o legítimo possuidor e proprietário
do imóvel rural “Fazenda Água Boa” de 2.999ha, localizado do Município de Marabá/PA, que teria sido ocupado indevidamente pelos requeridos/apelantes em fevereiro/2017.

Afirmou que o imóvel é composto sobretudo por reserva legal e mata virgem, tendo os requerido ocupado o bem com escopo de realizar extração ilegal de madeira.

Pleiteou assim, liminarmente pela concessão da reintegração de posse e, decisão definitiva que fosse julgada procedente a exordial para confirmar a proteção possessória.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seus pleitos.

No ID.
8377212, o juízo primevo designou data para a realização de audiência justificação.

No ID. 8377213, foi realizada a respectiva audiência de justificação prévia.

O Ministério Público se manifestou pela concessão da liminar reintegratória (ID. 8377403).

Em decisão de ID. 8377409, o juízo primevo deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Em contestação (ID. 8377416), foi requerida a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, alegada a ausência de demonstração da ocupação indevida; bem assim aduzida a não comprovação da função ambiental do imóvel, pugnando assim pela improcedência da demanda.

Em decisão de ID. 8377420, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça aos requeridos.

O ministério público emitiu parecer pela procedência da exordial para que fosse confirmada a proteção possessória deferida liminarmente (ID 8377425).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
8377427
), que julgou procedente a exordial
para determinar a reintegração de posse da “Fazenda Água Boa” em favor do autor.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10.000,00 (dez mil reais) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão de serem os requeridos, beneficiários da gratuidade de justiça.

Inconformado, os requeridos
CIRLEIDE DOS REIS OLIVEIRA e OUTROS
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
8377430
).

Alegam, em síntese, ser incabível a concessão da proteção possessória, uma vez que o autor/apelado não teria logrado êxito em comprovar o efetivo cumprimento da função social da propriedade rural, na hipótese.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada integralmente a sentença primeva, julgando totalmente improcedente a pretensão de reintegração de posse.

Em contrarrazões (ID.
8377436), argui, em suma, o autor/apelado que todos os requisitos necessários à concessão da reintegração de posse teriam sido devidamente preenchidos no caso em exame, defendendo assim o desprovimento do recurso de apelação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
8411755)
, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
8466141).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio, bem como aferição da comprovação da função social da propriedade rural para efeito de concessão da reintegração de posse.

Consta das razões recursais arguidos pela parte requerida, ora apelante, ser incabível a concessão da proteção possessória, uma vez que o autor/apelado não teria logrado êxito em comprovar o efetivo cumprimento da função social da propriedade rural, na hipótese.

Da Proteção Possessória

Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim o citado dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Dessa forma, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional de reintegração de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado
art. 561 do CPC/2015
, vigente à época do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para que haja o direito à reintegração de posse é necessária a demonstração de que tal posse era exercida, anteriormente, sobre o imóvel, tendo sido, injustamente, esbulhada, conforme a exegese do art. 927 do Código de Processo Civil. II - Ausentes os requisitos do art. 927 do aludido diploma legal, o não provimento do pedido de reintegração é medida que se impõe.
III - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10390130028702001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 07/03/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017).
(Grifei).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 927
NÃO CONFIGURADOS - POSSE ANTERIOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO IMPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é exigida a comprovação concomitante dos requisitos do art. 927 do CPC, o que não restou demonstrado. Ausentes elementos sólidos à comprovação da posse e do esbulho, não há como conceder a reclamada reintegração.

(TJ-MT - APL: 00099640920038110041 147585/2013, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/04/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2014)
.
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 CPC.
CONJUNTO PROBATÓRIO. MELHOR POSSE. 1
. Não sendo demonstrados, pelo autor da ação de reintegração de posse, os requisitos do art. 927 do Estatuto Processual Civil
e, ainda, verificado pelo conjunto probatório a melhor posse em favor do réu, correta a sentença que julga improcedente o pedido inicial. 2. Apelação desprovida.

(TJ-DF - APC: 20130510105967, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 08/07/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/07/2015).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 DO CPC
. ESBULHO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
A reintegração de posse se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 do CPC, quais sejam: posse anterior; prática do esbulho pela ré
; data desse ato ilícito e a perda da posse. Esbulho inexistente. Ré que adquiriu o imóvel dos titulares de domínio, registrou a incorporação e, no terreno objeto da lide, construiu um prédio. Posse derivada de contrato. Autor, que de seu lado, comprou o mesmo terreno de quem não tinha legitimidade para lhe vender. Prova pericial que demonstrou que a assinatura que consta no contrato de compra e venda, firmado com o autor, é falsa. Requisitos não preenchidos, dada a inexistência de esbulho por parte da ré. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.

(TJ-RS - AC: 70060905908 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 16/07/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2015). (Grifei).

Noutra ponta, tratando-se de litígio possessório pertinente à imóvel rural, é cediço que além dos requisitos previstos no citado art. 561 do CPC/2015, devem ser aferidas as exigências insculpidas no art.186 da Constituição Federal, requisitos implícitos decorrentes de uma interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais.

Nesta senda, vejamos o escólio do eminente jurista
Fábio Konder Comparato,
in verbis
:

“Com relação aos demais sujeitos privados, o descumprimento do dever social de proprietário significa uma lesão ao direito fundamental de acesso à propriedade, reconhecido doravante pelo sistema constitucional. Nessa hipótese as garantias ligadas normalmente à propriedade, notadamente a de exclusão de pretensões possessórias de outrem, devem ser afastadas. [...]
Quem não cumpre a função social da propriedade perde as garantias, judiciais e extrajudiciais, de proteção da posse, inerentes à propriedade, como o desforço privado imediato e as ações possessórias.
A aplicação das normas do Código Civil, nunca é demais repetir, há de ser feita à luz dos mandamentos constitucionais, e não de modo cego e mecânico, sem atenção
às circunstâncias de cada caso”.

(
COMPARATO, Fábio Konder.
Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade.
In
A questão agrária e a justiça
, São Paulo, RT, 2000, p. 145-146
). (Grifei).

Neste vértice, a função social da propriedade deve ser interpretada extensivamente de forma a abranger também o instituto da posse, entendida como o instrumento de realização da propriedade e, assim, exteriorizada
mediante atos concretos, da parte que efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja: do possuidor, assim considerado no mais amplo sentido, seja ele titular do direito de propriedade ou não, seja ele detentor ou não de título jurídico a justificar sua posse.

No que concerne ao eventual descumprimento da função social da propriedade rural, sabe-se que o texto constitucional
, consagra
a função social da propriedade como garantia fundamental e princípio da ordem econômica e financeira da República,

condicionando a proteção jurídica sobre o direito de propriedade, aquelas que atenderem aos requisitos insculpidos nos arts. 184 e 186 da Carta Magna de 1988.

Nas palavras do eminente jurista
Orlando Gomes:

[...] por função social da propriedade deve-se entender uma complexa situação jurídica subjetiva, ativa e passiva, que transforma o direito subjetivo de propriedade. Reconhecendo o ordenamento jurídico que o exercício dos direitos inerentes à propriedade não podia ser protegido exclusivamente para a finalidade de satisfação dos interesses do proprietário, a função da propriedade torna-se social, trazendo com isto as seguintes consequências: a) legitima-se a vedação ao proprietário do exercício de determinadas faculdades; b) o proprietário passa a ser obrigado a exercer determinados direitos elementares do domínio; e c) cria-se um complexo de condições para que o proprietário possa exercer seus poderes”.

(
GOMES, Orlando.
Direitos Reais
. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 107).

O princípio da função social no âmbito da propriedade rural, possui todos os elementos elencados, acrescidos, contudo, de características intrínsecas a sua própria natureza, apresentado um caráter econômico, ambiental e social, conforme destaca Luciano Godoy:

“A propriedade agrária, como corpo, tem na função social sua alma. Se a lei reconhece o direito de propriedade como legítimo, e assim deve ser como é da tradição de nosso sistema, também condiciona ao atendimento de sua função social. Visa não só o interesse individual do titular, mas também ao interesse coletivo, que suporta e tutela o direito de propriedade. A propriedade agrária como bem de produção, destinada à atividade agrária, cumpre função social quando produz de forma adequada, respeita as relações de trabalho e também observa os ditames de preservação e conservação do meio ambiente”.

(GODOY, Luciano de Souza.
Direito Agrário Constitucional: o regime de propriedade
. São Paulo: Atlas, 1998).

Na esteira de tais conceitos, pode-se definir a função social da propriedade rural como a obrigação/utilidade constitucional que a propriedade rural tem, nos termos da legislação vigente, de promover o crescimento econômico e social daqueles que dela dependam, respeitando-se o meio ambiente e as relações de trabalho, para que possa usufruir do seu pleno exercício e proteção, a teor do art. 186 da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 186 A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente,

segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I – aproveitamento racional e adequado;

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III – observância das disposições que regulamentam as relações de trabalho;

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os requeridos/apelantes não se insurgem quanto a comprovação dos
requisitos insculpidos no art. 561 do CPC/2015, tornando incontroverso reconhecimento da posse em favor do autor.

Na verdade, a irresignação dos recorrentes seria em razão da alegada ausência de comprovação pelo autor/apelada, do efetivo cumprimento da função social da propriedade rural, visto tratar-se de posse agrária.

Nesse sentido, verifica-se que o
autor/apelado juntou n
os autos Boletim de Ocorrência, informando a data do Esbulho (ID. 8377208 – 14/15), Certidão de Reconhecimento Dominial emitida pelo INCRA (ID. 8377208 – p. 22), Memorial Descritivo do Imóvel (ID. 8377208 – p. 23/24), Planta do Imóvel (ID. 8377208 – p. 26/29) e a Certidão de Compra e Venda do Imóvel (ID. 8377208 – p. 30/33).

Da análise do referido acervo probatório, infere-se que o imóvel em litígio, constitui área
de mata nativa destinada à preservação ambiental, utilizada como área de compensação a outro imóvel rural do autor/apelado, de modo que
a posse agrária restou suficientemente demonstrada na hipótese, ante a condição de reserva legal do imóvel.

Destarte, entendo que não assiste razão aos requeridos/apelantes em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/04/2022